Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724308-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JERONIMO DE OLIVEIRA SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710292-16.2019.8.07.0018, obstou o fracionamento de precatório e o pagamento do débito pelo Distrito Federal, solidariamente. Além disso, indeferiu o pedido de fixação dos honorários advocatícios da fase de cumprimento individual de sentença proferida em sede de ação coletiva. Em decisão (id. 12478737) fora deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Conforme certidão id. 14337886, o feito fora incluído em pauta de julgamento. É breve relatório. DECIDO. No julgamento do IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000, o Eminente Relator admitiu o incidente e determinou, transcrevo: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Portanto, determino a suspensão do presente feito, nos termos do artigo 313, IV, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de março de 2020 14:11:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador